Tribunal: TJDFT
Processo: 0703490-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONCEICAO APARECIDA FERREIRA contra r. decisão do MM. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A e QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência consistente em determinar que as ora recorridas se eximam de cobrar os valores referentes aos aumentos impostos à autora/agravante em fevereiro/2020, emitindo boleto com o valor anteriormente cobrado, qual seja, R$ 1.617,67 (mil seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos). Em suas razões recursais, a Agravante afirma que no mês de julho do ano de 2019, teve a sua mensalidade reajustada para o valor de 1.671,67, tendo logo após, sido diagnosticada com câncer de mama, quando foi surpreendida em fevereiro de 2020, menos de um ano depois do último reajuste, com um novo aumento da mensalidade para R$ 2.945,45. Aduz que o reajuste de aproximadamente 76% de um mês para o outro é flagrantemente abusivo. Assevera que o aumento da mensalidade na proporção descrita, somado à sua situação financeira delicada, bem como à doença que lhe acomete, implicam em flagrante desequilíbrio do contrato face ao consumidor. Tece considerações sobre a abusividade do reajuste unilateral pela operadora de plano de saúde. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as agravadas se eximam de cobrar o valor referente ao aumento imposto em fevereiro/2020 emitindo boleto no montante anterior, no valor de R$ 1.671,67, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, permitindo-se, tão somente um reajuste em julho de 2020. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela deferida em sede de liminar. Preparo no id. 14248646. É a suma dos fatos. Passo a decidir. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação sob o rito do procedimento comum em que a parte autora, sob o argumento de que firmou seguro saúde com as rés e que desde seus 59 anos as requeridas vêm aumentando de modo indevido as mensalidades, requer, em tutela de urgência, que seja mantida a mensalidade no valor de R$ 1.671,67 até o julgamento da lide, com próximo reajuste em julho de 2020, com índices da ANS ou determinados por esse juiz, mantendo-se a prestação de serviços na forma contratada. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao primeiro requisito, não o reputo atendido, vez que a autora aderiu a contrato de serviço de assistência à saúde fornecido pelas rés, Bradesco Saúde Top Nacional 2 e CA, cuja cláusula 18 prevê de forma clara três espécies de reajuste, inclusive quanto a faixa etária, Id no 5294873, Pág. 8/9, de maneira que há necessidade de dilação probatória, com a possibilidade do contraditório e da ampla defesa, para que seja demonstrada eventual abusividade dos reajustes como vem sendo praticados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuiçãoe edital (20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I.” A um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que a pretensão recursal não se mostra de plano deferível. O plano de saúde em questão é plano coletivo por adesão, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, e estes planos, podem reajustar a mensalidade dos seus beneficiários, desde que observe determinados parâmetros, tais como expressa previsão contratual; adoção de índices de reajuste razoáveis, que não onerem excessivamente o consumidor e observem a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso; e respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. No caso, conquanto tenha ocorrido uma majoração de mais 70% da mensalidade de um mês para o outro, por ora, não é possível verificar que o reajuste ocorreu em desconformidade com o previsto no contrato entre as partes, que admite, outros reajustes, além do reajuste anual (Id no 5294873, Pág. 8/9, autos originais), ou mesmo que se trate de índice desarrazoado. Para se chegar a uma conclusão sobre a questão, imprescindível a ampla dilação probatória a respeito da variação atuarial por detrás do aumento da mensalidade, o que está a impedir a concessão da liminar pleiteada. Nesse contexto, tenho que o caso recomenda a manutenção da decisão agravada até a melhor elucidação da questão no decorrer do processo, pois o processo de origem encontra-se ainda em fase incipiente, pendente de instrução, não sendo possível aferir com segurança a alegada ilegitimidade dos reajustes financeiros perpetrados no plano de saúde da Agravante. Assim, o caso recomenda a manutenção da decisão agravada ao menos até ulterior Decisão do Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). I. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator